Tribunal: TJDFT
Processo: 0733418-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos em substituição legal, uma vez que o eminente Desembargador prevento encontrava-se temporariamente afastado das atividades judicantes por ocasião da distribuição do recurso. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL DA SILVA BATISTA e SÉRGIO LUIZ DA SILVA BATISTA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que acolheu parcialmente sua impugnação ao cumprimento de sentença requerido por BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO e EDNALDO MORAIS. Os recorrentes alegaram que o juízo teria rejeitado a alegação de excesso de execução, porque o próprio exequente o teria reconhecido e retificado os valores. Sustentou a necessidade de acolher a impugnação para decotar o excesso apontado, bem como condenar os exequentes em honorários advocatícios. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, em deferir o excesso de execução por estar acima do estipulado na condenação em acordão, devendo ser considerado o excesso já reconhecido pelo agravado no valor de R$100.702,03 (...), devendo ser condenado em honorários advocatícios pelo excesso de execução”. Preparo regular sob ID 30035587. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença formulado por EDNALDO MORAIS e EXPRESSO GUINCHO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, em desfavor de SÉRGIO LUIZ DA SILVA BATISTA e DANIEL DA SILVA BATISTA, em razão da condenação imposta nos autos do processo no 0713345-96.2019, que tramitou perante este Juízo. Recebido o pedido formulado, conforme decisão de ID 94918610, foi determinada a intimação dos executados para cumprimento da obrigação de pagar, os quais se manifestaram nos autos através da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 97954851. Além disso, a parte exequente apresentou embargos de declaração no ID 95903887, pugnando pelo suprimento da omissão na decisão de ID 94918610, a qual deixou de determinar a busca e apreensão do veículo objeto da lide principal, garantindo a obrigação de fazer a eles imposta. Em suas razões de impugnação (ID 97954851), os executados alegam, em resumo: que o autor não poderia exigir o cumprimento da obrigação imposta aos requeridos sem antes cumprir a obrigação a que foi condenado, o que sequer foi mencionado em seu pedido inicial; que não há valores a título de lucros cessantes a receber pelo autor, pois já foram quitados em razão da compensação com os valores já pagos pelos requeridos, nos termos do acórdão proferido; que não pode haver cobrança relativa aos honorários advocatícios pelo autor, devendo ser incluído no polo ativo da demanda o respectivo patrono, além de apontar que o montante relativo à verba sucumbencial estaria sendo cobrado a maior; por fim que há excesso na cobrança perpetrada pelo exequente, cujo valor devido pelos executados seria de apenas R$ 1.133,16 (mil cento e trinta e três reais e dezesseis centavos), conforme planilha acostada, o que importaria num excesso de execução no importe de R$ 136.740,32 (cento e trinta e seis mil setecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos). Em resposta à impugnação apresentada (ID 100362297), os autores reconhecem que se equivocaram ao estabelecer como valor dos lucros cessantes a quantia de R$ 114.036,00, em razão de equívoco na interpretação do acórdão exequendo, apresentando o valor que seria o correto a ser ressarcido pelos executados, qual seja, R$ 1.009,27. Além disso, apresentou as delimitações sobre o cálculo realizado referente aos honorários sucumbenciais, juntando correspondente planilha de débitos. É o relato necessário. Decido. Logo de plano, é de se reconhecer patente equívoco no pedido inicial formulado, pois nenhum crédito a pessoa jurídica constante do polo ativo tem a receber dos ora executados. Nos termos da sentença proferida nos autos do processo no 0713345-96.2019, conforme documento colacionado no ID 102573402, foi reconhecida a ilegitimidade ativa de duas pessoas constantes do polo ativo do referido processo, sendo uma delas o segundo exequente EXPRESSO GUINCHO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, devendo a referida parte ser excluída do feito. Passo, então, à análise dos pontos suscitados com a impugnação apresentada e questões pendentes do feito. Primeiramente, é de se reconhecer que o acórdão exequendo, acolhendo o apelo do também ora autor, modificou parte da condenação inicialmente imposta, dela sendo retirada a obrigação do autor EDNALDO MORAIS em ressarcir os réus monetariamente. Nessas condições, não há que se falar em cumprimento de obrigação pelo exequente para que a obrigação de fazer imputada aos executados possa ser cumprida. Em relação à cobrança inicialmente perpetrada pelo exequente relativa aos lucros cessantes, a qual os executados alegam ser indevida em razão da compensação já delimitada pelo acórdão, o próprio exequente reconheceu o equívoco cometido quando da apresentação do pedido inicial, apresentando os novos valores devidos. Já quanto aos honorários advocatícios, trata-se de mera questão processual, de fácil resolução, bastando que se inclua o patrono credor da verba no polo ativo da demanda, ainda que não haja regra processual expressa neste sentido. Acerca dos valores relativos aos honorários sucumbenciais cobrados nos autos, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar como matéria de impugnação o excesso de execução. Ocorre que o § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Os executados, porém, limitaram-se a alegar que os valores apontados relativos a tal rubrica deveriam ser corrigidos. Como se observa, não foi apresentado nenhum demonstrativo de débito hábil à análise de sua irresignação, devendo os cálculos apresentados pela parte exequente serem considerados como corretos. Nessas condições, tem-se que o acolhimento parcial da impugnação, em relação ao excesso de execução sobre o débito principal, é medida que se impõe. Por fim, assiste parcial razão ao exequente em suas razões de embargos declaratórios (ID 95903887), pois, de fato, não houve manifestação judicial quanto à obrigação de fazer imputada aos executados, devendo ser suprida a omissão apontada. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença de ID 97954851 tão somente para reconhecer o excesso de execução sobre o débito principal. Deixo de condenar o exequente em honorários advocatícios, em atenção ao art. 85, §§1o e 2o, do CPC, em razão de ter sido acolhida apenas uma das razões de impugnação, cujo equívoco foi prontamente reconhecido pela parte exequente.” (Grifei) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Quanto ao primeiro pedido, de reconhecimento do excesso de execução, o recurso não atende sequer aos pressupostos de admissibilidade. Conforme grifado na decisão supra, verifica-se que o juízo já reconheceu o alegado excesso de execução, de sorte que os agravantes carecem de interesse recursal para a reforma da decisão. Quanto à pretensão de arbitramento de honorários, não declinaram em que consiste o receio de dano grave ou de difícil reparação que justifique o pedido de efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator